Tribunal: TJSP
Processo: 2049698-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de origem limitada, relativamente à devedora principal, à excussão de garantia fiduciária. Sociedade em recuperação judicial e crédito concursal. Insucesso na excussão que obsta a continuidade dos atos materiais e a ampliação da responsabilidade patrimonial para inclusão

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de origem limitada, relativamente à devedora principal, à excussão de garantia fiduciária. Sociedade em recuperação judicial e crédito concursal. Insucesso na excussão que obsta a continuidade dos atos materiais e a ampliação da responsabilidade patrimonial para inclusão de sócios ou entidades do mesmo grupo econômico. Questão decidida em julgamento de agravo anterior tirado dos mesmos autos. Impossibilidade de rediscussão. Art. 507 do CPC. Silêncio em relação a eventual transmissão da garantia fiduciária aos sócios e demais sociedades do grupo. Demais considerações, relativamente ao avalista, que se mostram incompatíveis com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Exequente que impugna transferências bancárias entre pessoas naturais. Situação a configurar, em princípio, fraude contra credores. Pretensão a ser deduzida em via própria, com fulcro nos arts. 158 e seguintes do Código Civil. Inocorrência, quanto ao sócio avalista, das hipóteses elencadas no art. 50, §§1 e 2o, I a III, Código Civil. Indeferimento do incidente bem declarado por inobservância do art. 134, §4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049698-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados TERMINAL MARINGÁ S/A,
BENEDITO BIASI ZANIN NETO, BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE
OLIVEIRA, MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA, SANTO
ZANIN NETO - EIRELLI, SZN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, ZANIN
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
E
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
S/A,
TERMINAL PORTUÁRIO SEARA S/A, MARIA ESTER CAETANO ZANIN e
SANTO ZANIN III.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Terminal Maringá S/A, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, Brunna
Caetano Barbosa Zanin de Oliveira, Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida,
Santo Zanin Neto - Eirelli, SZN Participações Societárias S/A, Zanin
Administração de Bens e Participações Societárias S/A, Terminal Portuário Seara
S/A, Maria Ester Caetano Zanin e Santo Zanin III
Comarca: São Paulo
Voto n. 9533
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Execução de origem limitada, relativamente à devedora
principal, à excussão de garantia fiduciária. Sociedade em
recuperação judicial e crédito concursal. Insucesso na excussão
que obsta a continuidade dos atos materiais e a ampliação da
responsabilidade patrimonial para inclusão de sócios ou
entidades do mesmo grupo econômico. Questão decidida em
julgamento de agravo anterior tirado dos mesmos autos.
Impossibilidade de rediscussão. Art. 507 do CPC. Silêncio em
relação a eventual transmissão da garantia fiduciária aos sócios
e demais sociedades do grupo. Demais considerações,
relativamente ao avalista, que se mostram incompatíveis com o
instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Exequente que impugna transferências bancárias entre pessoas
naturais. Situação a configurar, em princípio, fraude contra
credores. Pretensão a ser deduzida em via própria, com fulcro
nos arts. 158 e seguintes do Código Civil. Inocorrência, quanto
ao sócio avalista, das hipóteses elencadas no art. 50, §§1 e 2o, I
a III, Código Civil. Indeferimento do incidente bem declarado
por inobservância do art. 134, §4o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
SANTANDER S.A. com a finalidade de modificação da r. decisão prolatada
às fls. 354/356 dos autos de origem, que, em sede de execução de título
extrajudicial, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica direta e inversa com reconhecimento de grupo
econômico-familiar.
Sustenta o agravante, em síntese. que: (i) no acórdão do
agravo de instrumento n. 2171029-94.2017.8.26.0000, este Colegiado
enunciou o entendimento de que, após o esgotamento dos meios de
localização dos bens executados, o credor poderia reiterar o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica indicado na exordial; (ii) o
douto Juízo a quo restringiu de maneira prematura, sem a necessária
dilação probatória e o devido contraditório, o direito do agravante de ver
processado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (iii)
“(...) a análise da engenharia societária arquitetada pelo Executado e
controladores do grupo empresarial nos conduz para a patente conclusão
de que, com o pedido de recuperação judicial da empresa operacional
(com relevância social, produz empregos e recolhimento de tributos), as
suas receitas e lucros estão sendo migrados para as empresas de
participação e não operacionais (nas quais os sócios alocam e 'blindam' o
patrimônio amealhado (...)”.
Requer a reforma da r. decisão e a instauração do
incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O recurso foi processado às fls. 416/419 sem efeito
suspensivo.
Os agravados ainda não foram citados.
É o relatório.
Banco Santander S/A promove execução contra Seara
Indústria e Comércio Agropecuários LTDA. - em recuperação judicial e
Santo Zanin Neto, fundada em duas cédulas de crédito à exportação e
uma cédula de crédito rural pignoratícia, totalizando, em julho de 2019,
dívida de R$ 18.861.164,00. Os títulos foram emitidos pela pessoa jurídica
e avalizados pelo sócio pessoa natural.
Já na peça inaugural, o exequente formulou o primeiro
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, nas
modalidades direta em relação a Seara Indústria e Comércio e inversa no
tocante a Santo Zanin Neto.
O pedido, porém, foi indeferido ao fundamento de que a
execução, relativamente à emitente dos títulos, estava limitada à garantia
fiduciária, uma vez que Seara Indústria e Comércio enfrenta processo de
recuperação judicial e o crédito exequendo estava submetido aos efeitos
daquela causa. Quanto à desconsideração inversa, entendeu o nobre Juízo
que os fatos e documentos então reunidos não indicavam blindagem
patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Referida decisão foi corroborada por este Colegiado, no
julgamento do agravo n. 2171029-94.2017.8.26.0000, em acórdão assim
ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desconsideração
inversa da personalidade jurídica Ausência dos
requisitos autorizadores da medida - Admite-se a
aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica
de
maneira
inversa,
desde
que
comprovados os requisitos legais Inteligência
do art. 50 do Código Civil Ausente a prova do
abuso
de
personalidade
-
Pedido
de
desconsideração
inversa
da
personalidade
jurídica que se mostra prematuro, sendo de rigor
maior investigação para que se possa apurar a
efetiva ausência de bens e seu desvio
A
execução prosseguirá apenas para a persecução
da garantia dada em alienação fiduciária na
cédula de crédito à exportação - Crédito que não
se sujeita à recuperação judicial Inteligência do
art. 49, §3o, da Lei 11.101/05 A decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial
já havia ordenado a suspensão de todas as ações
ou execuções contra a empresa executada, nos
termos do art. 6o da Lei n. 11.105/2005 Decisão
mantida Recurso desprovido”.
Posteriormente, o exequente noticiou que os grãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
alienados fiduciariamente e que garantiam parte da dívida foram
esvaziados, conforme apurado conjuntamente com outros credores da
executada. Informou, outrossim, que o tema foi levado ao Juízo da
recuperação judicial e integra o objeto de procedimento antecipado de
produção que tramita sob segredo de justiça.
Nesse contexto, diante do insucesso na execução da
garantia fiduciária e da ausência de bens suficientes em nome do avalista,
formulou o segundo pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Desta feita, em incidente apartado, Banco Santander requereu a
responsabilidade patrimonial de Maria Ester Caetano Zanin, Brunna
Caetano Barbosa Zanin de Oliveira, Marcella Caetano Barbosa Zanin de
Almeida, Benedito Biasi Zanin Neto e Santo Zanin III. A primeira é esposa
do coexecutado Santo Zanin e os demais, filhos. Além disso, também
pretendeu a inclusão de Santo Zanin Neto Eirelli, SZN Participações
Societárias S/A, Zanin Administração de Bens e Participações Societárias
S/A, Terminal Portuário Seara S/A e Terminal Maringá S/A, todas de
titularidade de membros da família e por eles administradas.
O exequente descreveu o conglomerado de pessoas
jurídicas criadas e geridas pela família Santo Zanin, sustentando que a
autonomia patrimonial é apenas formal, havendo, inclusive, instalação de
sedes em mesmo endereço. Destacou que as entidades preservadas da
recuperação judicial apresentam dívidas insignificantes, ao passo que as
sociedades submetidas àquele processo somam passivo superior a 260
milhões de reais. Asseverou que, nas semanas antecedentes ao pedido de
recuperação, Seara Indústria e Comércio transferiu aproximadamente 45

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
8
milhões de reais a Santo Zanin, que, por sua vez, repassou parte
considerável dessa quantia a terceiros, à esposa Maria Ester e aos filhos
Brunna, Marcella e Santo Zanin III. Alegou que práticas semelhantes foram
constatadas nos autos da recuperação judicial, especialmente nos anos de
2016 e 2017, em que Santo Zanin teria transmitido aos filhos montante
superior a 330 milhões de reais. Aduziu, por fim, que Penha Juntas
Administração e Participação Ltda., pertencente ao grupo em
recuperação, alienou gratuitamente dois imóveis a Marcella e Brunna
cerca de um mês antes do pedido de recuperação judicial.
Diante disso, Banco Santander sustentou que a estrutura
societária do grupo e as alienações realizadas visaram ocultar bens dos
executados Seara Indústria e Comércio e Santo Zanin, o que seria o
suficiente para caracterizar abuso de personalidade jurídica, na
modalidade confusão patrimonial. Pediu, de imediato, o arresto de ativos
financeiros e dos bens imóveis transferidos por Penha Juntas
Administração e Participação a Marcella e Brunna.
O douto Juízo a quo indeferiu o pedido, nos seguintes
termos:
“Pretende
a
exequente
a
desconsideração da personalidade jurídica dos
executados para alcançar o patrimônio de (i)
Terminal Maringá S/A, (ii) Terminal Portuário
Seara S/A, (iii)Zanin Administração de Bens e
Participações
Societárias
S/A,
(iv)
SZN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Participações Societárias S/A, (v) Santo Zanin
Neto Eireli, (vi) Maria Ester Caetano Zanin, (vii)
Marcella Caetano Barbosa Zanin Almeida, (viii)
Brunna Caetano Barbosa Zanin, (ix) Benedito
Zanin Neto e (x) Santo Zanin III, pelo
reconhecimento da formação de um grupo
econômico familiar.
Alegou o exequente, em síntese, que,
com o pedido de recuperação judicial da empresa
operacional, as suas receitas e lucros estariam
sendo
migrados
para
as
empresas
de
participação e não operacionais, nas quais os
sócios
alocam
e
blindam
o
patrimônio
amealhado.
Entretanto, a decisão de fls. 479/484
da ação de execução já decidiu ser “inviável a
investigação sobre a eventual existência de grupo
econômico entre a emitente e as demais
empresas e pessoas físicas mencionadas, uma vez
que a execução nestes autos se dará nos limites
da própria garantia”. Isso porque, definiu-se que
apenas o crédito decorrente da Cédula de Crédito
à
Exportação
no
210441216
poderia
ser
executado pela via direta, por meio da ação de
execução e, ainda assim, apenas com a finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de alcançar o bem objeto da propriedade
fiduciária, de modo que eventual crédito
remanescente após a execução da garantia
deveria ser habilitado no juízo da recuperação
judicial.
Em sede de julgamento do Agravo de
Instrumento no 2171029-94.2017.8.26.0000, o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “com
relação à empresa executada Seara Indústria e
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., uma
vez que se encontra em processo de recuperação
judicial, a execução prosseguirá apenas e tão
somente para a persecução da garantia dada em
alienação fiduciária na cédula de crédito à
exportação n. 210441216, porquanto tal crédito,
em conformidade com o art. 49,§3o, da Lei
11.101/05, não se sujeita à recuperação, como
corretamente anotou o Juiz de piso, de tal sorte
que é impertinente cogitar a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade recuperanda”. Assim, trata-se de questão já
decidida no processo a impossibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica da
executada Seara Indústria e Comércio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Produtos Agropecuários Ltda. nestes autos.
Com relação ao pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica do executado Santo Zanin Neto, o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu
“necessário que se evidencie que a pessoa de
Santo Zanin Neto age, maliciosamente, com a
intenção de burlar credores, desfazendo-se do
seu patrimônio pessoal e transferindo-o às
sociedades empresárias das quais seja sócio”.
De tal sorte, para que possa ser
desconsiderada inversamente a personalidade
jurídica para alcançar as demais empresas das
quais é sócio o executado Santo Zanin Neto,
medida excepcional, necessário que se evidencie
a existência de vício que configure abuso de
direito, pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Sobre esse aspecto, o art. 50 do
Código Civil, com a redação dada pela Lei no
13.874/2019,
caracteriza
como
desvio
de
finalidade “a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza” e esclarece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
12
que se entende por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio
ou do administrador ou vice-versa, transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, ou ainda
outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
Na hipótese dos autos, não foi
evidenciada transferência de patrimônio pessoal
do executado Santo Zanin Neto para as empresas
incluídas no polo passivo do presente incidente
de desconsideração, não se constatando, igualmente, qualquer outro indicativo de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade com
relação aos bens pessoais do sócio, como
cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio, utilização em caráter
pessoal de bens incluídos no patrimônio da
empresa, como veículos e imóveis, entre outros.
As assertivas do exequente apontam
para a existência, em verdade, de um possível
desvio de ativos das empresas em recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
13
judicial para outras sociedades criadas pela
família, cuja averiguação, como visto, não
poderia ser realizada nestes autos, podendo
eventualmente ser levada à apreciação do juízo
da recuperação judicial.
Por seu turno, a transferência de
bens pessoais do executado Santo Zanin Neto
para seus familiares poderia configurar fraude
contra credores, se realizadas antes da citação do
executado na ação de execução, instituto de
direito material, que dependeria do ajuizamento
de ação própria para anulação do negócio
jurídico (art. 161 do Código Civil), ou ainda,
poderia configurar fraude à execução, caso
praticada no transcurso da ação capaz de reduzir
o devedor à insolvência, pela via incidental nos
próprios autos, por se tratar de matéria de direito
processual(art. 792, do Código de Processo Civil).
Neste sentido, tendo em vista que as
movimentações financeiras nas contas bancárias
do executado e de seus familiares mencionadas
pelo exequente ocorreram em 04/04/2017e
13/04/2017, antes mesmo do ajuizamento da
presente ação de execução, distribuída em
01/08/2017 (fls. 251/254 e 268/338), a anulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
14
da transferência patrimonial deverá ser objeto de
ação própria, para análise de eventual fraude
contra credores.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o
processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, diante da ausência de
demonstração dos requisitos legais”.
Pois bem; o instituto em comento visa propiciar a
superação episódica da personalidade jurídica, consubstanciando
importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e,
em última instância, fortalecimento da segurança do mercado, em razão
do acréscimo de garantias aos credores.
Entretanto, por força do consagrado princípio da
autonomia patrimonial, em regra, os bens dos sócios não respondem
pelas dívidas contraídas pela sociedade, uma vez que esta possui
personalidade distinta da de seus membros.
A superação desse óbice somente é admitida quando
ocorrerem as hipóteses elencadas no art. 50 do Código Civil, quais sejam,
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial”.
Desvio de finalidade, segundo o §1o do referido dispositivo,
é “a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
15
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.
Por sua vez, consoante §2o, confusão patrimonial é tratada
“como ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos
sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial”.
Na espécie, o agravante alega abuso por confusão
patrimonial e expõe duas teses fundamentais: (i) o emaranhado societário
criado por Santo Zanin e a crise financeira enfrentada pela devedora
principal, não compartilhada por algumas entidades do grupo, fornecem
indícios de confusão patrimonial; (ii) anteriormente à instauração da
recuperação judicial, Seara Indústria e Comércio e Santo Zanin
dilapidaram fatia expressiva de seus bens, repassando-a a pessoas da
família e do conglomerado.
Todavia, a despeito da combatividade do insurgente, do
relato da peça de instauração já é possível concluir que o pleito não pode
ser acolhido.
No que tange a Seara Indústria e Comércio, como bem
pontuado na decisão recorrida, já se decidiu nos autos de origem que a
execução estava limitada à garantia fiduciária constituída em pacto
acessório a uma das cédulas de crédito à exportação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Assim, aliás, restou consignado no corpo do acórdão do
agravo n. 2171029-94.2017.8.26.0000, extraído dos autos da execução:
“Com relação à empresa executada Seara
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
Ltda., uma vez que se encontra em processo de
recuperação judicial, a execução prosseguirá
apenas e tão somente para a persecução da
garantia dada em alienação fiduciária na cédula
de crédito à exportação n. 210441216, porquanto
tal crédito, em conformidade com o art. 49, §3o,
da Lei 11.101/05, não se sujeita à recuperação,
como corretamente anotou o Juiz de piso, de tal
sorte
que
é
impertinente
cogitar
a
desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade recuperanda”.
Por isso, na esteira do que foi decidido, se a executada
Seara Indústria e Comércio não responde na execução de origem fora dos
limites da garantia, mostra-se despropositada a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica para extensão dessa mesma
responsabilidade a terceiros, sem prejuízo da discussão quanto a possível
fraude no âmbito do processo concursal.
Assim se entendeu nesta Corte, em outra execução
direcionada contra Seara Indústria e Comércio:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
17
“Agravo de Instrumento. Ação de Execução por
Título Extrajudicial. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica de terceiros. Alegações
de fraudes. Sentença parcial de mérito que
extinguiu o incidente. Inconformismo. Ausência
de liame entre a executada e a empresa
agravada que a coloque no mesmo "grupo
econômico".
Não
presentes
os
requisitos
autorizadores da instauração do incidente.
Empresa executada que se encontra em processo
de recuperação judicial. Decisão nos autos de
execução que suspendeu a ação em relação à
empresa devedora. Execução que deve prosseguir
apenas em relação ao avalista. Desconsideração
da personalidade jurídica que visa perseguir
ativos
da
executada.
Inadmissibilidade.
Alegações de fraude que devem ser apresentadas
ao juízo universal da recuperação. Decisão
mantida. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento
2222668-54.2017.8.26.0000;
Relator Des. Hélio Nogueira; 22a Câmara de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
09/03/2018).
No mais, a análise quanto à confusão patrimonial poderia
ser processada somente se houvesse alegação no sentido de que os grãos
alienados fiduciariamente foram desviados às demais entidades do grupo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
18
econômico com o propósito de frustrar ocultação patrimonial.
Desse fato, porém, não se tem notícia.
Logo, o que o agravante pretende é revisitar questão já
enfrentada, o que esbarra no óbice da preclusão (art. 507 do CPC).
Relativamente ao avalista Santo Zanin, o credor não
descreveu em que medida as demais sociedades ou entidades do grupo
econômico foram utilizadas para ocultar o patrimônio pessoal do avalista.
Há, é verdade, menção a transmissões patrimoniais em benefício de
membros da família, mas todas foram realizadas antes do ingresso da
execução, como bem destacado no decisum increpado.
Por essa razão, esses repasses poderiam, em tese,
respaldar pretensão anulatória por fraude contra credores, nos termos
dos arts. 158 e seguintes do Código Civil, mas não se coadunam com as
modalidades de abuso de personalidade jurídica.
Deveras, o agravante não narra transferência de valores de
Santo Zanin às sociedades e entidades alçadas ao polo passivo do
incidente, o que obsta a caracterização da confusão patrimonial com
fulcro no art. 50, §2o, II, do Código Civil (transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante).
Tendo em vista que essas conclusões exsurgem da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
19
narrativa da peça em que se deduziu o pedido de superação da
personalidade jurídica, mostra-se inviável o processamento do incidente.
Afinal, o indeferimento não se apoiou em falta de provas,
como alegado no agravo, mas, antes, no fato de que, ao esbarrar na
preclusão e na incompatibilidade do instituto com alienações de bens
entre pessoas naturais, o requerimento não preencheu os pressupostos
legais específicos, conforme impõe o art. 134, §4o, do CPC (“Art. 134. O
incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em
título executivo extrajudicial (...) §4o O requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração
da personalidade jurídica”).
Irretocável, portanto, a r. decisão, impondo-se a rejeição
da pretensão recursal.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049698-43.2020.8.26.0000 -Voto no
20
Relatora